Tribunal: STF
Processo: Rcl 74087
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli proferida no RE 1.387.795/MG.



    III. Razões de decidir



    3. O paradigma tido como violado relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico. Todavia, na presente reclamação questiona-se o indeferimento do levantamento de recursos bloqueados.



    4. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.577 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; e Rcl 62.259 AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/2/2024.